Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de manifestação de MICHEL NEVES WINTER, requerendo AUTORIZAÇÃO DE VISITA ao denunciado ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCNO, em sua residência, onde cumpre medida cautelar de prisão domiciliar (eDoc. 453).



    É o breve relato. Decido.



    Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), constitui direto do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.



    Não há óbice, neste caso específico, à autorização da visita pleiteada por MICHEL NEVES WINTER.



    Ressalto que se mantém a necessidade de observância, ainda que por interposta pessoa, de todas as medidas cautelares impostas ao denunciado, notadamente quanto à (a) proibição de qualquer comunicação exterior, uma vez que permanece na condição de preso, inclusive sendo vedada a participação em redes sociais de sua titularidade, de interpostas pessoas ou partidos políticos ou de quaisquer outras pessoas; (b) proibição de conceder qualquer espécie de entrevista, independente de seu meio de veiculação, salvo mediante prévia e expressa autorização judicial; e (c) proibição de comunicação com quaisquer dos investigados no Inq. 4.874/DF.



    Diante do exposto, AUTORIZO a visita pleiteada por MICHEL NEVES WINTER a ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, condicionada à comunicação prévia a esta SUPREMA CORTE acerca do dia e horário de sua realização.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente